Tribunal: STF
Processo: RE 180205
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-05
Data de publicação: 1996-03-05

Ementa:
EMENTA:  ACÓRDÃO QUE, EM EXECUÇÃO REALIZADA EM PROCEDIMENTO DE
APURAÇÃO  DE  HAVERES   ALUSIVOS  A  PARTICIPAÇÃO,  EM  SOCIEDADE
COMERCIAL,  DE SOCIO FALECIDO,  FIXOU O ALCANCE DA DECISÃO EXEQUENDA,
QUANTO  AO  CALCULO DA  CORREÇÃO  MONETÁRIA. ALEGAÇÃO  DE  AFRONTA AO
PRINCÍPIO DA COISA JULGADA.
Orientação  assentada  no  STF  no  sentido  de  que, salvo hipótese
de flagrante contrariedade ao decidido, a questão da fixação dos
limites  objetivos  dos efeitos  de  julgado  sob  execução, por
circunscrever-se  ao plano  da interpretação  de leis processuais, de
natureza infraconstitucional, não enseja apreciação pelo STF, em sede
de recurso extraordinário.
Recurso não conhecido.